Tribunal: STF
Processo: RE 1364933
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EDIÇÃO DE NORMA DE DIREITO PENITENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA PELO USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE APENADO OU PRESO PROVISÓRIO. EXISTÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da legislação impugnada por invasão da competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal. Alega que a Lei Estadual nº 17.954/2020 inovou o ordenamento jurídico ao criar obrigação ao preso, sem atentar para a necessária existência de trabalho do preso e a efetiva possibilidade de pagamento, tal como previsto no art. 39 da Lei de Execução Penal. Aparelhado o recurso na violação do art. 22, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a ação direta ajuizada em face da Lei Estadual nº 17.954/2020, que disciplina a cobrança pelo uso do sistema de monitoramento eletrônico de apenado ou preso provisório, ao fundamento de que editada a lei no exercício da competência estadual concorrente para legislar sobre direito penitenciário. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 17.954/2020. INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA PELO USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE APENADO OU PRESO PROVISÓRIO (TORNOZELEIRA ELETRÔNICA). ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSUBSISTÊNCIA. NORMA QUE NÃO ESTABELECE CONDIÇÃO OU CRITÉRIO PARA ADOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGULAÇÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, PRÓPRIA DO DIREITO PENITENCIÁRIO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. EXEGESE DO ARTIGO 24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA GERAL FEDERAL QUE PREVÊ COMO DEVER DO APENADO O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM SUA MANUTENÇÃO (ARTIGO 39, VIII, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, conforme o art. 24, I, da Lei Maior, é concorrente a competência para legislar sobre direito penitenciário, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: RE 1.224.396-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e ADI 3916, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2010, cujas ementas transcrevo:



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.969/2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONDUÇÃO DE DETERMINADOS ATOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES. NORMAS QUE NÃO INTERFEREM NO PROCEDIMENTO EM SI, APENAS ESPECIFICAM OS DIREITOS QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ RECONHECE AOS DETENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. O Direito Penitenciário, no ordenamento jurídico brasileiro, compreende um conjunto de regras e princípios que não estão reunidos em um único estatuto, mas emergem de diversas fontes: Constituição Federal, Lei de Execução Penal - LEP, Tratados Internacionais, os Códigos Penal e de Processo Penal, leis estaduais e atos administrativos emanados dos órgãos superiores de Política Penitenciária. 4. A execução da pena é uma atividade mista. Os órgãos judiciários têm papel preponderante na condução do processo judicial; de outro lado, a participação e a incidência dos órgãos administrativos são marcantes, inclusive com autonomia na realização de alguns atos. 5. Revela-se louvável o intuito do legislador distrital de assegurar condições mais adequadas às específicas necessidades dos internos portadores de necessidades especiais, assim como das travestis e dos transexuais. Tais normas, inclusive, vão ao encontro da Convenção de Nova York (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto 6.946/2009), e da Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de Combate à discriminação, que instituiu novas regras para acolhimento LGBT em unidades prisionais. 6. Não se trata de legislação distrital criando direitos e deveres aos presos, que, até então, seriam inexistentes. O que a legislação impugnada realizou foi a repetição e enumeração dos direitos dos presos previstos constitucional e legalmente. [...]. 9. Todavia, são constitucionais normas que não interferem no procedimento em si, apenas especificam os direitos que o ordenamento jurídico já reconhece aos detentos. 10. Inaplicável a Súmula Vinculante 5 nos procedimentos disciplinares relativos a apuração de falta grave. Esse Enunciado é aplicável apenas em procedimentos de natureza cível. 11. Agravos internos a que se nega provimento.”



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 7º, INCISOS I E III, E 13, DA LEI DISTRITAL N. 3.669. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTES PENITENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 21, INCISO XIV, E 32, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...] 3. A competência para legislar sobre direito penitenciário é concorrente entre os entes da Federação, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 4. A Lei distrital n. 3.669 cria a Carreira de Atividades Penitenciárias, nos Quadros da Administração do Distrito Federal, no âmbito da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. Não há inconstitucionalidade na criação, por lei distrital, de carreira vinculada ao Governo do Distrito Federal. 5. O Poder Legislativo distrital foi exercido no âmbito da parcela da competência concorrente para dispor sobre direito penitenciário. 6. Pedido julgado improcedente no que toca ao artigo 7º, incisos I e IIII, e procedente no que respeita ao artigo 13, caput e parágrafo único, da Lei distrital n. 3.669/05, vencidos o Ministro Relator e o Ministro Marco Aurélio quanto ao último preceito.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora